Tribunal: STF
Processo: AI 643750
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. PROVIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      Controvérsia decidida à luz da
   legislação infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
2.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição.
3.      Provimento
   liminar. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula 735 do
   Supremo Tribunal Federal.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.